Tribunal: TCU
Processo: 010.409/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenou-os em débito, aplicou-lhes multa e, aos recorrentes pessoas físicas, sanção de inabilitação em tomada de contas especial razão de prejuízos impostos ao Postalis Instituto de Previdência Complementar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, que tratam de Recursos de Reconsideração interpostos em face do Acórdão 1301/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos art. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992 e art. 285, caput , do Regimento Interno/TCU, conhecer dos Recursos de Reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo-se inalterada a deliberação recorrida; 9.2. dar conhecimento do presente acórdão aos recorrentes, à Planner Corretora de Valores S/A, ao Banco Santander S/A, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), ao Postalis Instituto de Previdência Complementar (Postalis) e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.